Tribunal: TJBA
Processo: 8053930-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053930-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCONE DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): WALKER RAMOS DE MOURA, ALESSANDRA ALVES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação ordinária com embargos à execução, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira e, assim, justificar a concessão da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme previsto no art. 98 do CPC. 4. A mera declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta, exigindo elementos mínimos de prova quando questionada, conforme dispõe o § 2º do art. 99 do CPC. 5. No caso concreto, mesmo após provocação judicial, o agravante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar sua condição econômica, limitando-se a reiterar a alegação de ausência de conta bancária. 6. A inexistência de conta corrente não impede a produção de outras provas idôneas, como declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, comprovantes de benefícios assistenciais, ou gastos essenciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, especialmente quando o juízo determina a comprovação da alegada hipossuficiência. 2. A simples alegação de ausência de conta bancária não substitui os demais meios probatórios acessíveis para comprovação da carência econômica." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, 99, § 2º, e 1.206, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053930-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marcone de Oliveira Lima e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator